Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Comprovado, mediante perícia grafotécnica, que a assinatura aposta nos contratos de empréstimos objeto da demanda não foi realizada pela autora, não há como ser reconhecida a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes litigantes, decorrente dos contratos de empréstimo discutidos nos presentes autos.
2. Observado que, em decorrência do negócio jurídico declarado inexistente, foi depositada quantia na conta corrente da autora, mostra-se necessário abatimento da aludida importância, no montante da restituição que lhe é devida.
3. A cobrança indevida de empréstimos não contratados pela consumidora, em decorrência de fraude, e descontados diretamente na aposentadoria, que já é de baixo valor (um salário mínimo), comprometendo a sua capacidade econômica no período e atingindo verba de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configura o dano moral.
4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.